Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-71.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002223-71.2019.8.14.0105

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON FERNANDO RIBEIRO DA CONCEICAO, LEIDIANE RIBEIRO DA CONCEICAO, FABIO JUNIOR RIBEIRO DA CONCEICAO, MAISON TRINDADE ALMEIDA, EUZILENE RIBEIRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu os réus da imputação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo quando substituído por laudo de constatação provisório, subscrito por perito oficial e dotado de certeza equivalente. No caso, inexiste nos autos qualquer desses documentos, o que impõe a manutenção da absolvição por ausência de prova da materialidade.

4. A arma de fogo foi localizada em um galinheiro nas proximidades da residência dos acusados, sem comprovação da posse direta por qualquer deles. A confissão isolada de Fábio Júnior, sem corroboração por outros elementos probatórios consistentes, não afasta a dúvida razoável sobre a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de laudo toxicológico definitivo, sem substituição válida por laudo de constatação provisório idôneo, inviabiliza a condenação por tráfico de drogas por falta de comprovação da materialidade. 2. A posse ilegal de arma de fogo exige comprovação inequívoca da posse ou propriedade do artefato, sendo insuficiente a confissão isolada desacompanhada de outras provas robustas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 107, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 12.04.2023; TJDFT, ApCrim nº 0722062-12.2023.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 16.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que absolveu os réus Edson Fernando Ribeiro da Conceição, Leidiane Ribeiro da Conceição, Euzilene Ribeiro da Conceição, Mailson Trindade Almeida e Fábio Júnior Ribeiro da Conceição da imputação relativa à prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, e art. 12 da Lei n.º 10.826/03 (ID 8351364).

O recorrente pugna pela condenação do réu Fábio Júnior Ribeiro da Conceição pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/2003 e dos demais apelados pela prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, por restarem suficientemente demonstradas a materialidade e autoria dos delitos (ID 8351370).

Os apelados contrarrazoaram pela manutenção da sentença absolutória (ID 19744394, 19744396, 19744399 e 19744401), tendo sobrevindo a informação do óbito de Mailson Trindade Almeida (ID 20303115, págs. 2/11).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso para condenar os réus Edson, Euzilene, Fábio e Leidiane pelo art. 33 da Lei 11.343/2006, e Fábio também pelo art. 12 da Lei 10.826/2003 (ID 20668881), além de reconhecer a extinção da punibilidade de Maison, nos termos do art. 107, I, do CP (ID 27022790).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado
.

Isso porque, consoante destacado nos autos, o apelado Mailson Trindade Almeida faleceu em 01/10/2022, conforme Laudo n. 2023.05.000099-TAN / Declaração de Óbito nº 330370952 (ID 20302964), corroborado por Perícia de Local de Crime com Cadáver n. 2022.05.000071CCV (ID 20303115, págs. 2/11)., aspecto que prejudica o pleito condenatório deduzido pelo órgão ministerial.

No mérito
, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, convém salientar que a insurgência recursal se volta contra a condenação pelo crime de tráfico de drogas, referente a todos os réus, e pelo crime de posse ilegal de arma fogo de uso permitido referente apenas ao réu Fábio Júnior Ribeiro da Conceição.

Nesse contexto, o apelante pugna pela condenação do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por existência de prova de autoria e materialidade delitivas. No ponto, sustenta que o laudo toxicológico definitivo não é imprescindível quando existentes outros meios de provas para se aferir a materialidade.

Sem embargo, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Sobre o ponto, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023)
.

Na espécie, verifico que o juízo não divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto absolveu os apelantes como incursos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois, apesar de constar nos autos o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto apresentando “01 (um) tablete de maconha, encontrados na residência onde estavam os nacionais EUZILENE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, conhecida como "LOLA" ; LEIDIANE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, vulgo "BIA" ; MAILSON TRINDADE ALMEIDA, vulgo "NEGUINHO'; e EDSON FERNANDO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, vulgo "COBI"; e FABIO JUNIOR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO” (ID 8351288), o documento apontado como Laudo Toxicológico Provisório é na verdade requisição de perícia de Laudo Toxicológico Definitivo assinado pelo Delegado de Polícia Civil (ID 8351288 - Pág. 2).

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, e que não há o auto de constatação provisório confeccionado mediante metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelantes quanto a prática do crime de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade delitiva.

Na mesma linha, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, forçoso é convir que o conjunto probatório produzido em juízo não demonstra, indene de dúvidas, que o réu Fábio Júnior Ribeiro da Conceição estava na posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme se extrai da sentença absolutória transcrita a seguir:

“
Quanto à materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, registra-se que, a despeito de haver laudo toxicológico provisório, não foi colacionado aos autos o laudo toxicológico definitivo, contrariando o entendimento remansoso do STJ, segundo o qual o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a configuração do crime de tráfico ilícito (AgRg no REsp 1682053-MA, publicação em 14/08/2018).

A autoria delitiva, igualmente, não está demonstrada, tratando-se, na verdade, de autoria desconhecida.

A testemunha CIRLAN PEREIRA, que prestou apoio durante a prisão dos denunciados, disse que nada presenciou quanto aos fatos narrados na acusação.

A testemunha JOSIANE DE NAZARÉ LOUBE TRINDADE, por seu turno, afirmou jamais ter conhecimento a respeito da venda de drogas pelos denunciados.

A testemunha RICARDO LUÍS DE MENEZES, Delegado de Polícia Civil, afirmou que os acusados foram autuados após a polícia receber notícia de fato acerca da venda reiterada de entorpecentes na região do Baixo Bujaru. Durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar para investigar crimes patrimoniais, um dos agentes empreendeu fuga com um adolescente e, na residência onde foram localizados, foi apreendido o material entorpecente, um tablete da droga tipo maconha (cannabis sativa). Relatou, ainda, que no local da apreensão existiam várias barracas próximas e os denunciados moravam juntos, isto é, na mesma residência.
Já a arma de fogo foi apreendida em galinheiro próximo a essa barraca, não sendo possível identificar o seu verdadeiro proprietário.

A testemunha PM EVALDO SOUZA DAS CHAGAS, presente na operação que culminou na prisão dos réus,
não soube especificar a quem pertencia a residência da apreensão da droga e da arma de fogo
.
De outra parte, informou que todos os acusados foram encontrados no mesmo local, na mesma residência, e ao que sabe, eram todos familiares.

Interrogados, os acusados negaram a prática delitiva.

Neste sentido, a localização da substância ilícita provoca fundada dúvida quanto à propriedade da droga, pois o local seria moradia comum dos denunciados e todos negaram ser proprietários do material entorpecente, bem como negaram a mercancia ilícita.

Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de informar quem seria o proprietário da residência e quem seria o responsável pela sua posse, guarda e armazenamento. No mesmo sentido, a testemunha DPC RICARDO LUÍS afirmou que a arma de fogo sequer foi apreendida no interior do imóvel, mas sim em um galinheiro próximo à moradia dos denunciados.

Vale ressaltar, ainda, em pese se tratar o art. 33 da Lei n°. 11.343/2006 de tipo misto alternativo, que os policiais não relataram ter presenciado os réus exercendo mercancia da maconha encontrada.

Observa-se que o caso se amolda ao instituto da autoria desconhecida, no qual se sabe da ocorrência do delito, mas sua autoria não pode ser provada, tampouco os envolvidos
. Não se confunde, pois, com a autoria incerta, instituto de direito penal afeto à autoria colateral. Neste, os possíveis autores são conhecidos, pois é reconhecida a conduta de mais de um agente, porém não se sabe que provocou o resultado jurídico e naturalístico previsto pela norma penal incriminadora (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral, v. 1, 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTIDO, 2020, P. 451-452).

No caso em tela, sequer é possível indicar quais agentes denunciados teriam praticado quaisquer dos verbos do art. 33 da Lei de Tóxicos, vez que a conduta penal demanda individualização clara, daí por que é imperioso admitir que a autoria da mercancia ilícita narrada pelo parquet é, na verdade, desconhecida. Igual interpretação deve ser aplicada ao crime de posse ilegal de arma de fogo.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, cumpre enfatizar que, ultimada a instrução criminal, não restou demonstrada a existência de associação estável e permanente dos acusados para o fim especial de destinar drogas ao comércio ilegal, nos moldes do art. 35 da lei de regência.

A associação reclamada pelo tipo penal exige mais do que mero vínculo associativo esporádico, eventual. Em verdade, é imprescindível que haja o especial fim de agir na conduta associativa, que deve ser estável e permanente, é dizer, depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência para prática de tráfico de entorpecentes (STJ - HC 254.428, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi).

No caso em exame, a acusação não atingiu êxito em comprovar o concurso de agentes, de forma estável e permanente, voltado ao cometimento da traficância, especialmente quanto à execução dos verbos vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar. Enfatize-se, nesse ponto, que, inclusive, não foram comprovadas a materialidade e autoria do tipo principal, qual seja, o tráfico de drogas, daí por que não há que se falar em associação para esse fim.

Desse modo, este juízo não está convencido da ocorrência dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Com efeito, reputo que as provas trazidas para os autos são insuficientes para a formação segura de juízo de valor que incrimine os réus da acusação imputada. Em consequência, a situação propicia a aplicação do art. 386, VII do CPP, o qual dispõe que “O juiz absolverá o réu [...] desde que reconheça [...] não existir prova suficiente para a condenação.
”

Em arremate, não se pode emitir decisão condenatória sem prova segura, devendo prevalecer a absolvição, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo. É entendimento pacífico, cediço, repisado, e sempre repetido, que, para a prolação de uma sentença condenatória é necessária a existência de prova robusta, harmônica e segura, apta a firmar o convencimento do magistrado acerca da responsabilidade do réu, não se enquadrando nessas características a prova inquisitorial.

Inexistindo isso, a absolvição é medida que se impõe.

Ademais, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

O sistema normativo constitucional, através de seus princípios, exerce grande influência sobre os demais ramos do direito. Esta influência pode ser observada no âmbito processual penal que trata do conflito existente entre o Jus puniendi do Estado, que é seu único titular, e o jus libertatis do cidadão, direito intangível, reputado o maior de todos os bens jurídicos afetos à pessoa humana.

É claro que o Estado deve exercer o jus puniendi sobre o culpado de um ilícito penal, assim como é imperiosa a absolvição do inocente. Como há muito já se disse, a sociedade perde a cada vez que um culpado é indevidamente inocentado, mas perde ainda mais com a condenação de inocentes.

Assim sendo, para que a sociedade não perca — ou pelo menos não perca da forma mais grave, que é com a condenação de um inocente —, é necessário que o Ministério Público arque, na sua totalidade, com o ônus que lhe é exclusivo: provar inequivocadamente a autoria, materialidade e todos os elementos do tipo penal que inicialmente imputou ao acusado. Com efeito, em razão do processo penal não autorizar conclusões condenatórias baseadas em suposições ou indícios, devendo a prova estar clara, escorreita e sem dúvida a respeito da autoria e materialidade do delito para ensejar sentença condenatória
”. (ID 8351364, pág. 2/4
)

Compulsando os autos, pela análise dos testemunhos, extrai que a arma de fogo apreendida (“01 (uma) espingarda da fabricação artesanal”, conforme termo de exibição e apreensão de objeto – ID 8351288) foi encontrada em um galinheiro próximo a barraca onde estavam e residiam os réus, não sendo possível identificar o seu verdadeiro proprietário.

Em interrogatório judicial, os réus afirmaram o seguinte, conforme se extra dos autos:

Em interrogatório, a ré EUZILENE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
negou os fatos declarados na denúncia, que em sua residência não existia o entorpecente e arma.

A ré LEIDIANE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO,
em seu interrogatório, declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que nunca se envolveu com tráfico de drogas, que no local não foi encontrado entorpecente, que seu irmão MAILSON é usuário de drogas.

O réu EDSON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO,
em seu interrogatório, declarou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, que no local nada foi encontrado,
que a arma foi encontrada na casa do irmão de Mailson, que foi a pessoa que fugiu no momento da abordagem, que o proprietário do local era o MAILSON.

O réu MAILSON TRINDADE DE ALMEIDA,
em seu interrogatório, declarou que estava em sua residência, que seu cunhado EDSON estava passando um tempo no local, pois estava doente, que no local nada foi encontrado,
que a arma encontrada e os entorpecentes pertenciam a DOMINGOS, seu irmão.

O réu FÁBIO JÚNIOR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, em seu interrogatório, declarou que espingarda de fabricação caseira que foi apreendida lhe pertencia, que não foi encontrado entorpecente no local
(ID 8351360, págs. 3/4
)

Ou seja, apesar do réu Fábio Júnior Ribeiro da Conceição confessar em juízo que a arma de fogo apreendida lhe pertencia, no contexto processual probatório tal afirmação se mostra isolada, pois a propriedade da arma também foi direcionada pelos demais réus tanto para Mailson Trindade de Almeida, já falecido, como para o irmão de Mailson, de nome Domingos.

Nesse cenário, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela inexistência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Assim, se a prova produzida pela acusação não é suficiente para a formação de juízo seguro de culpabilidade, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Destarte, considerando que “a partir dos elementos colhidos na fase judicial, não é possível haver uma conclusão segura quanto a autoria do crime de posse de arma de fogo” é certo que deve “a dúvida beneficiar o réu com a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.” (TJDFT,
ApCrim n. 0722062-12.2023.8.07.0003
, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 16/05/2024).

Sendo assim, como não restou comprovada a materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, e sendo o acervo probatório insuficiente para sustentar a condenação pretendida na via recursal pela prática do crime de posse de arma de fogo, a absolvição deve ser mantida em face da presunção constitucional de não culpabilidade, inexistindo margem para reforma da sentença objurgada.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025